Tribunal: TJES
Processo: 5001643-45.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001643-45.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA INACIA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTA BENEFICIÁRIA INDICADA EM TED. PEDIDO EXPRESSO DE DILIGÊNCIA FORMULADO PELO BANCO RÉU. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO CARREADO AOS AUTOS. PROVA ESSENCIAL NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001643-45.2024.8.08.0008

Recorrente
: SONIA MARIA INACIA

Recorrido
: BANCO BMG SA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTA BENEFICIÁRIA INDICADA EM TED. PEDIDO EXPRESSO DE DILIGÊNCIA FORMULADO PELO BANCO RÉU. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO CARREADO AOS AUTOS. PROVA ESSENCIAL NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado (id. 12996469) interposto em face da sentença (id. 12996468) a qual julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, na forma do art. 3º c/c 51, inc. II, ambos da Lei nº 9.099/95, por entender o d. Juízo sentenciante pela necessidade de prova técnica complexa (perícia grafotécnica).

2
. Em suas razões recursais (id. 12996469) afirma a autora que não contestou a assinatura constante nos contratos firmados, a qual afirma tê-los assinado, contudo, para contratação de empréstimo consignado e não para contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

3
. Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foi celebrado pela autora o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC nº
11282095
, por não ter sido a autora cientificada de todos os termos, ocasionando os descontos sobre os benefícios previdenciários, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos da autora, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao Requerido demonstrar que, de fato, a autora contratou o empréstimo consignado objurgado.

10
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, aduz a Recorrente que foram realizados descontos indevidos junto ao benefício previdenciário NB 115.35069.80-0 (id. 12995223) à partir de
outubro/2015
, incluído pela Recorrida, referente aos contratos
11282095
(ativo),
9232230
(excluído) e
7537486
(excluído), os quais não foram contratados pela Recorrente, mas que fez com que até o presente momento já realizou o pagamento indevido de R$ 10.881,11 (dez mil oitocentos e oitenta e um reais e onze centavos), o qual requer a devolução em dobro, assim como a declaração de nulidade contratual e a inexistência de débito, bem como a condenação da Recorrida, por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
11
. Em sua peça contestatória (id. 12996437), a Recorrida alega a validade das contratações celebradas pela Recorrente mediante assinatura e biometria facial e, oportunamente, requereu a compensação dos valores em caso de procedência dos pedidos iniciais. Juntamente com a defesa, foram carreados os contratos (
não relacionados na exordial
):
i)
CCB nº
39815602
(id. 12996441), emitida em 26/10/2015, assinado fisicamente;
ii)
CCB nº
55234838
(id. 12996442), emitida em 28/03/2019, assinado fisicamente;
iii)
CCB nº
63717817
(id. 12996443), emitida em 08/07/2020, assinado eletronicamente mediante biometria facial;
iv)
CCB nº
64233640
(id. 12996444), emitida em 27/07/2020, assinado eletronicamente mediante biometria facial;
v)
CCB nº
70093538
(id. 12996445), emitido em 13/05/2021, assinado eletronicamente mediante biometria facial e;
vi)
CCB nº
88951943
(id. 12996446), emitido em 07/05/2024, assinado eletronicamente mediante biometria facial; bem como os comprovantes de TED nos valores de R$ 1.204,00, R$ 148,55, R$ 119,25, R$ 209,36, R$ 124,75, R$ 279,00 e R$ 1.067,16 (id. 12996450). Em manifestação à contestação (id. 12996459) a autora, ora Recorrente, se limitou a repisar o argumento de que as contratações foram irregulares e tampouco a Recorrente recebeu o suposto cartão de crédito.

12
. Em cumprimento à Decisão (id. 12996463) a Recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, por não possuir mais provas a produzir (id. 12996465); bem como a Recorrida requereu a designação de audiência de instrução para fins de colhimento do depoimento pessoal da parte autora (id. 12996466).

13
. Compulsando o caderno processual verifico que, conforme assentado na Decisão (id. 12995225), a qual negou o pleito antecipatório, é possível verificar que os contratos de números
9232230
e
7537486
foram
excluídos
pela Recorrida, resultando assim a perda do objeto; e o contrato nº
11282095

não foi carreado aos autos
pela Recorrida, impossibilitando a análise do contrato para fins de análise da modalidade de constatação se deu de forma física, mediante assinatura da autora, ou de forma eletrônica, por reconhecimento facial (biometria).

14
. Destarte, considerando que a Recorrida pugnou pela designação de audiência de instrução, destinado à oitiva da parte autora, bem como faz-se necessário que seja carreado aos autos o contrato nº 11282095; considerando, ainda, que a sentença primeva (id. 12996468) julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem resolução do mérito, por entender pela necessidade de produção de prova pericial (grafotécnica);
data vênia
,
ex oficcio
, a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
deve ser anulada, já que não é possível verificar a (i)legalidade da contratação pela Recorrente sem que sequer tenha sido carreado pelas partes o contrato nº 11282095, notadamente em relação à controvérsia existente em face da modalidade contratada, mediante biometria facial ou mediante assinatura à próprio punho por parte da autora.

15
. Analisando os autos, verifica-se que a questão de fato central – (i)legalidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) – não pode ser sequer aferido o grau de complexidade. Contudo, por existirem contratos carreados aos autos pela Recorrida, os quais foram assinados fisicamente pela Recorrente e, contudo, não são objeto da presente ação, tal circunstância, via de regra, ensejaria a extinção do processo, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/99, em razão da necessidade de perícia grafotécnica. De fato, o referido dispositivo estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito quando reconhecida a incompetência absoluta do Juizado. Contudo, a interpretação da norma deve ser realizada de modo sistemático e teleológico, considerando-se os princípios constitucionais da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

16
. O Enunciado nº 54 do FONAJE preconiza que “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. No entanto, a intimação do banco réu para que junte aos autos o contrato objurgado e designado audiência de instrução é uma diligência simples e que não se enquadra em complexidade, sendo a medida necessária para se alcançar a verdade dos fatos sem comprometer os princípios do microssistema dos Juizados Especiais. A não produção dessa prova crucial, solicitada por ambas as partes, representa um manifesto cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e impedindo um julgamento justo e completo do mérito. Acresce-se, ainda que no vetor recursal (id. 12996469) a autora, ora Recorrente, afirma que “(...) reconhece a assinatura, no entanto, quando procurou a instituição financeira requerida, procurou para contratar um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito consignado (...)” e que “(...) vem sofrendo o desconto a título de cartão de crédito RMC DESDE OUTUBRO DE 2015, de forma, que o valor transferido para sua conta como empréstimo já foi PAGO A MUITO TEMPO”, confirmando a Recorrente que recebeu a quantia emprestada e utilizou o montante depositado via TED pelo banco.

17
. Digo isto pois verifico que não restou suficientemente comprovado nos autos a modalidade da contratação pela Recorrente acerca do contrato não carreado aos autos, tampouco sobre como se deu o ato de seu firmamento, se assim supostamente tivesse celebrado. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato objurgado, sequer juntado aos autos.

18
. Assim, diante do pedido formulado pela recorrente, para que “seja determinado a competência do juizado especial cível (Lei 9.099), tendo em vista que a recorrente não discute em nenhum momento a sua assinatura, reconhece a mesma, no entanto, só discorda da forma como o contrato foi operado”, entendo que, para análise da competência do Juizado Especial Cível, faz-se necessário que seja determinado a intimação do banco réu para que junte aos autos o contrato nº 11282095, a fim de que seja possível aferir se o referido contrato foi assinado eletronicamente, mediante biometria facial, ou se assinado à próprio punho, pela autora.

19
. Nesta esteira, em respeito ao postulado da inafastabilidade da jurisdição e visando à máxima efetividade do processo, mostra-se mais consentâneo anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação da audiência de instrução e julgamento para oitiva da parte autora e determinado à Recorrida que acoste aos autos o contrato nº 11282095.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, no mérito,
ex officio
DECLARAR A NULIDADE
da sentença vergastada, e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a expedição de intimação determinando a juntada do contrato nº
11282095 pelo banco réu
e designada audiência de instrução destinada à oitiva da parte autora. A produção dessas provas é essencial para o correto deslinde do feito, devendo o juízo de origem proferir nova sentença após a análise dos documentos apresentados. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A ausência do contrato objurgado pela instituição financeira ré impõe a anulação da sentença para complementação da instrução probatória.

___________

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 370; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)